Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, consoante art. 11 da Lei no 11.419/06.
2. Na mesma linha, o art. 425 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que a reprodução digitalizada de documento tem a mesma força probatória do original, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. De qualquer modo, o § 2o do referido dispositivo estabelece: “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”.
3. O juiz possui margem de discricionariedade para exigir ou não o depósito das vias originais das cártulas exequendas em cartório/secretaria. Deve-se levar em consideração o fato de que os títulos de crédito, como é o caso da cédula de crédito bancário, podem ser objeto de circulação por meio de endosso. Precedentes
4. No caso, a cédula acostada pelo agravante se trata de mera cópia digitalizada, a qual sequer possui autenticação. O agravante deve cumprir a determinação judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.